Tribunal: TJDFT
Processo: 0712200-67.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE OITIVA DA PARTE AUTORA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO CONFIGURADO EM FAVOR DA REQUERENTE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação de rescisão contratual julgada procedente para rescindir o negócio jurídico celebrado entre as partes e condenar a ré a restituir os valores pagos pelo autor com correção monetária pelos índices legais a contar do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se é hipótese de aplicação do instituto da exceção de contrato não cumprido para afastar a restituição dos valores pagos pela parte autora à ré.
III. Razões de decidir
3. Não há cerceamento de defesa pela ausência de oitiva da parte autora, quando o magistrado entende que o feito já se encontra em condições de julgamento e que tal depoimento apenas ratificaria a narrativa da exordial. Preliminar rejeitada.
4. Considerando que a parte inadimplente é a ré que não cumpriu com suas obrigações de entregar recibo pelo pagamento parcial e nem entrega do bem por mais de dois anos, a parte cumpridora (requerente) poderia suspender integralmente suas próprias obrigações - de dar o restante dos valores, de forma que tal suspensão pode resultar na rescisão do contrato, configurando-se, na verdade, o instituto da exceção do contrato não cumprido em seu favor, e não o contrário.
IV. Dispositivo
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art.476.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 260554, Rel. Maria Beatriz Parrilha, 4a Turma Cível, j. 29/11/2006.